Tribunal: TJSP
Processo: 1005533-06.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c.c. Restituição de Valores e Danos Morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Regularidade da contratação sustentada. Laudo pericial que já constatou a falsificação de assinaturas. Contratação inexistente. Inexigibilidade do débito mantida. Dano moral. Ocorrência. Responsabilidade objetiva

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c.c. Restituição de Valores e Danos Morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Regularidade da contratação sustentada. Laudo pericial que já constatou a falsificação de assinaturas. Contratação inexistente. Inexigibilidade do débito mantida. Dano moral. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.